Tribunal: STF
Processo: Rcl 46527
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.121.633 – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. 
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Globalpack Indústria e Comércio Ltda. afirma haver o Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, no processo nº 0012186-18.2020.5.15.0097, inobservado o decidido pelo Relator do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Tema nº 1.046 do repertório da repercussão geral.
    Narra figurar como ré em ação que o interessado ajuizou visando o pagamento de uma hora extraordinária, ante alegada fruição de apenas 30 minutos para refeição diária. Frisa protocolada defesa, na qual esclareceu ter sido a redução negociada com o sindicato dos trabalhadores, levando em conta outras vantagens concedidas aos empregados. Menciona a parcial procedência do pedido, sendo desprovidos embargos declaratórios e indeferido pedido de suspensão do processo em razão do assentado no recurso extraordinário com agravo.
    Assinala a determinação, em 28 de junho de 2019, pelo ministro Gilmar Mendes, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspensão dos processos nos quais debatida a validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer, no campo precário e efêmero, a imediata anulação da decisão atacada e a suspensão do processo em que formalizada. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. Relativamente ao Tema nº 1.046, a repercussão geral foi reconhecida, no Plenário Virtual, em 2 de maio de 2019:
    Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida.
    (Recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 23 de maio de 2019.)
    Em 28 de junho seguinte, o Relator, evocando o disposto no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, assentou a suspensão de todos os processos envolvendo a matéria. Ao acolher o pedido, o Juízo afastou previsão contida em norma coletiva, deixando de atentar para o determinado no precedente. Confiram trecho:
    […]
    É certo que a empresa celebrou acordo coletivo de trabalho para redução do intervalo para refeição. Todavia, a norma coletiva não pode autorizar redução do intervalo para refeição. 
    Tal posicionamento é chancelado pelo inciso II da Súmula 437 do C. TST. Diz o verbete: “É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva”. 
    É irrelevante, pois, a existência de norma coletiva prevendo a redução ou a supressão do intervalo para refeição, ressaltando-se que a Súmula 22 deste E. TRT da 15ª Região é anterior à edição da orientação jurisprudencial acima transcrita e já foi cancelada desde 2010. 
    [...]
    Mostra-se inadequada, enquanto não aparelhado o processo, a cassação do ato atacado, cabendo a suspensão pretendida.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final do recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, o processo nº 0012186-18.2020.5.15.0097, em curso no Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator